Tribunal: TJBA
Processo: 0368208-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368208-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO PROJ AXE DE DEFESA E PROT A CRIANCA E AO ADOLESC

Advogado(s)
:
VIRGINIA PIMENTEL SANTOS CUSTODIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO NO SENTIDO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONCLUSÃO DA SENTENÇA POR DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DA APELAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO POR EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que homologou desistência formulada pela autora e extinguiu ação ordinária sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

A demanda foi ajuizada por Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente com pedido de anulação de ato administrativo que suspendeu a liberação de recursos vinculados a convênios firmados entre as partes, antes da conclusão de processo administrativo de prestação de contas.

Após a contestação, a autora requereu a desistência da ação. O réu concordou, desde que houvesse renúncia ao direito material discutido. A autora anuiu expressamente à condição.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O Município apelou, requerendo o reconhecimento da extinção com resolução do mérito, em razão da renúncia ao direito, e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo deve ocorrer sem resolução do mérito, por homologação da desistência, ou com resolução do mérito, em razão da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autora manifestou expressamente sua concordância com a condição imposta pelo réu, renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação.
2. A renúncia ao direito material, uma vez exteriorizada de modo inequívoco nos autos, atrai a incidência do art. 487, III, “c”, do CPC, sendo incompatível com a extinção sem resolução do mérito prevista no art. 485, VIII, do CPC.
3. A sentença deve ser reformada para constar a extinção do processo com resolução do mérito, em razão da renúncia ao direito material.
4. Não cabe fixar honorários sobre o montante aproximado de R$ 41.000,00, pois esse valor não corresponde ao valor da causa nem traduz proveito econômico reconhecido judicialmente.
5. Sendo irrisório o valor da causa, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, com observância do § 8º-A, devendo a apreciação equitativa considerar os valores recomendados pela tabela da OAB ou o piso do § 2º, adotando-se o maior.
6. O valor de R$ 7.700,20, previsto na Tabela de Honorários da OAB-BA para procedimento ordinário, mostra-se adequado à natureza da causa, ao tempo de tramitação e ao trabalho profissional desenvolvido.
7. Mantém-se a suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC.

Em causa de valor irrisório, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, com observância do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Não se admite a utilização, como base de cálculo dos honorários, de valor que não corresponda ao valor da causa nem a proveito econômico judicialmente reconhecido.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, 98, § 3º, 485, VIII, e 487, III, “c”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0368208-28.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CENTRO PROJ AXE DE DEFESA E PROT A CRIANCA E AO ADOLESC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER da apelação para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .